Tribunal: TJMT
Processo: 0016369-07.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016369-07.2016.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A - CNPJ: 07.054.279/0001-35 (APELADO), MURILLO MACEDO LOBO - CPF: 437.916.111-00 (ADVOGADO), REGINALDO AREDIO FERREIRA FILHO - CPF: 426.861.721-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CRÉDITO IMPUGNADO MEDIANTE INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE RELAÇÃO DOS CREDORES - CRÉDITO DE NATUREZA LÍQUIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR PERDA O OBJETO, NOS TERMOS DO ART. 485, V, DO CPC – INVABILIDADE – PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO, ATÉ A CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – NECESSIDADE – ENUNCIADO 51 DO FONAJE – INCIDÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Somente estará automaticamente habilitado na recuperação judicial, o credor que figurar na listagem, com a exatidão do valor do crédito e da classificação a que faz jus, o que não é possível de se aquilatar, na pendência de julgamento do incidente de impugnação ao crédito relacionado no edital de relação dos credores.

A aprovação do plano de recuperação judicial não obsta o processamento de ação de conhecimento ajuizada em face da empresa recuperanda, que deve prosseguir até a constituição do título executivo judicial, por meio da prolação da sentença de mérito, a fim de possibilitar a habilitação do crédito, conforme Enunciado 51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco Cartões S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, na ação de cobrança ajuizada em face da empresa
Moinho Régio Alimentos S.A.
, reconheceu a perda superveniente do interesse processual, pela inserção do crédito perseguido no plano de recuperação judicial suportado pela
Moinho Régio Alimentos S.A.
, razão pela qual julgou o processo extinto, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, condenou o banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

Nas razões recursais, o banco requerente aduz que o crédito cobrado não se encontra habilitado definitivamente na Recuperação Judicial, uma vez que é objeto da Impugnação autuada sob o no 0013542-57.2015.8.11.0041, que se encontra pendente de julgamento.

Nesse sentido, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido ou, alternativamente, pela anulação do julgado, com a suspensão desta ação, até o julgamento da Impugnação de Crédito no 0013542-57.2015.

Ao final, pugna pela redução dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados, porque fixado em valor exorbitante, notadamente em razão de se tratar de crédito objeto de apuração em sede de recuperação judicial.

As contrarrazões vieram ao id. 166786249.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso, o magistrado singular reconheceu a perda superveniente do interesse processual reivindicado nesta ação de cobrança, alicerçado na inserção do crédito perseguido no plano de recuperação judicial suportado pela
Moinho Régio Alimentos S.A.
, razão pela qual julgou o processo extinto, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Não agiu com o costumeiro acerto o sentenciante.

Como é cediço, o interesse de agir é a condição de ação materializada pelo binômio necessidade-utilidade: para a sua configuração, o acionamento do Poder Judiciário deve ser necessário para o alcance da tutela almejada, e essa tutela deve ter o potencial de trazer utilidade do ponto de vista prático.

No caso em exame, resta evidente o interesse processual do banco, na medida em que a impugnação ao crédito relacionado no Edital de Credores ainda não foi julgada, circunstância que pode resultar na alteração da classificação do crédito e, até mesmo, no afastamento da submissão do crédito ao plano de recuperação judicial, conforme eventual reclassificação.

Nessa linha de intelecção, a utilidade também resta patente, sobretudo porque evitará o ajuizamento de nova ação de conhecimento, e, por conseguinte, a repetição de atos perfeitamente válidos e plenamente aproveitáveis, que, fatalmente, necessitariam de ser refeitos numa provável nova relação processual, futuramente estabelecida entre as mesmas partes, com mesma causa de pedir e pedido.

Com efeito, somente estará automaticamente habilitado na recuperação judicial, o credor que figurar na listagem,
com a exatidão do valor do crédito e da classificação a que faz jus
, o que não é possível de se aquilatar, na pendência de julgamento do incidente de impugnação ao crédito relacionado no edital de relação dos credores.

Outrossim, a aprovação do plano de recuperação judicial não obsta o processamento de ação de conhecimento ajuizada em face da empresa recuperanda, que deve prosseguir até a constituição do título executivo judicial, por meio da prolação da sentença de mérito, a fim de possibilitar a habilitação do crédito, conforme Enunciado 51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais,
“in verbis”
:

ENUNCIADO 51/FONAJE –
Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata
ou recuperação judicial
devem prosseguir até a sentença de mérito,
para constituição do título executivo judicial
, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria
(nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). – Sem grifo no original.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. AÇÃO QUE DEMANDAVA QUANTIA ILÍQUIDA. ART. 6o, § 1o, DA LEI 11.101/05. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PROCESSO DE SOERGUIMENTO. NOVAÇÃO. ART. 59 DA LEI 11.101/05. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 523, § 1o, DO CPC/15. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECUSA VOLUNTÁRIA AO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. (...) 5. No que concerne à habilitação, em processo de recuperação judicial, de quantias decorrentes de demandas cujos pedidos são ilíquidos, esta Corte Superior entende que, nos termos do art. 6, § 1o, da Lei 11.101/05,
a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta até a determinação do valor do crédito, momento a partir do qual este deverá ser habilitado no quadro geral de credores da recuperanda
. 6. A multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/15, por seu turno, somente incidem sobre o valor da condenação nas hipóteses em que o executado não paga voluntariamente a quantia devida estampada no título executivo judicial. 7. Na hipótese, portanto, não há como acrescer ao valor do crédito devido pela recorrente a penalidade do dispositivo supra citado, uma vez que o adimplemento da quantia reconhecida em juízo, por decorrência direta da sistemática prevista na Lei 11.101/05, não constituía obrigação passível de ser exigida da recuperanda nos termos da regra geral da codificação processual. 8. Ademais, estando em curso processo recuperacional, a livre disposição, pela devedora, de seu acervo patrimonial para pagamento de créditos individuais sujeitos ao plano de soerguimento violaria o princípio segundo o qual os credores devem ser tratados em condições de igualdade dentro das respectivas classes. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1873081/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 04/03/2021)

No mesmo sentido:

Recuperação judicial. Decisão de improcedência de impugnação de crédito apresentada pela credora. Agravo de instrumento. Agravante que promove ação de cobrança para condenação da recuperanda ao pagamento de quantia em dinheiro ilíquida.
Demanda onde haverá ampla cognição da matéria, apurando-se o "an" e o "quantum debeatur". Incidência do § 1o do art. 6o da Lei 11.101/2005, tendo prosseguimento no cível tal ação
, em exceção à regra do "caput" do dispositivo, que determina a suspensão de ações e execuções contra o empresário devedor. Descabimento de demanda incidental (habilitação ou impugnação de crédito), no bojo da recuperação, acerca dos mesmos temas. Possibilidade tão só de reserva, pelo juízo recuperacional, mas por determinação do juízo cível perante o qual se processa a ação, de quantia em garantia do crédito a ser apurado e quantificado (§ 3o do mesmo dispositivo). Doutrina de MARCELO BARBOSA SACRAMONE. Jurisprudência do STJ e deste TJSP. Prevalência da decisão agravada. Agravo de instrumento a que se nega provimento, com observação de que o caso era de carência de ação, não de improcedência.
(TJ-SP - AI: 22792994720198260000 SP 2279299-47.2019.8.26.0000, Relator: Cesar Ciampolini, Data de Julgamento: 12/05/2020, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 12/05/2020)

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o normal processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023